Tribunal: STF
Processo: RE 1286380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.04.2022. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 



    2. Embargos de Declaração não conhecidos.